Tribunal: TJSP
Processo: 2080156-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Tutela de urgência – Tutela em caráter antecedente – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Pretensão do autor ao recálculo das prestações mensais, com o expurgo da capitalização de juros e tarifas consideradas abusivas – Intuito do autor de ser autorizado ao depósito judicial das prestações mensais pelo valor integral, sem o risco de ser considerado em mora, ser

Ementa:
Tutela de urgência – Tutela em caráter antecedente – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Pretensão do autor ao recálculo das prestações mensais, com o expurgo da capitalização de juros e tarifas consideradas abusivas – Intuito do autor de ser autorizado ao depósito judicial das prestações mensais pelo valor integral, sem o risco de ser considerado em mora, ser desabonado como inadimplente e desapossado do veículo em ação de busca e apreensão ajuizada pelo réu – Falta probabilidade do direito pleiteado e perigo de risco ao resultado útil do processo – Requisitos do art. 300 do novo CPC não coexistentes – Ação revisional que não exime da mora - Súmula n. 380 do Col. STJ – Voto vencido do 3o Juiz que autoriza os depósitos – Recurso desprovido, com ressalva do voto do 3o Juiz.